Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-32.1999.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000328-32.1999.8.11.0082 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: ADRIANO LACERDA RAMOS.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 101189583) proferida em execução fiscal.
Assegura que, “para a configuração da prescrição é inerente que haja inércia do credor”, que no caso, inexiste. Ademais, “é necessário que se preencham fielmente os requisitos legais”.
Assevera que “antes do efetivo arquivamento do feito, imperiosa a abertura de vista à Fazenda Pública, para manifestar sua concordância ou discordância com o procedimento. Somente após esta manifestação do exequente é que se poderá dar baixa ao feito e, findo o lapso quinquenal, desarquiva-se a execução para se promover nova oitiva da Fazenda Pública”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Contrarrazões (Id. 101189589).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Diante do exposto, de ofício, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 342/99, inscrita em 23.02.1999 e, por consequência,
Julgo extinto o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem honorários.
Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
P.R.I. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 101189583 – fls. 5).
Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental, no montante de R$ 542,67: quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos (certidão de dívida ativa no 000342/99, Id. 101189577 – fls. 66), em que a inicial foi protocolada na data de 25 de junho de 1999 (Id. 101189577, fls. 1) e a citação válida ocorreu em 13 de outubro de 1999, por meio do oficial de justiça.
Na data de 28 de junho de 2001, certificou-se o oficial de justiça acerca da ausência de bens penhoráveis:
[...] Certifico eu, Oficiala de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos no 287/2000, expedido pela MMo. Juíza da 2a Direito da 2o Vara Cível desta Comarca, dirigi-me à Rua Quintino Bocaiúva, 55, Centro e lá estando citei de todo o conteúdo da inicial o Sr. Adriano Lacerda Ramos ao qual exarou o ciente. Após cinco dias deveria apresentar os bens para penhora, porém por diversas vezes o procurei no endereço supracitado e não foi possível encontrá-lo, pois o mesmo trabalha em uma fazenda, neste período pedi certidões de bens no RGI local e Detran e o mesmo não possui bens, procurei-o para que oferecesse algum outro bem como eletrodomésticos e o mesmo estava viajando para São Paulo em tratamento de saúde. Após dirigir-me outras vezes à sua casa não foi possível encontrá-lo, motivo pelo qual devolvo o presente.
O referido é verdade e dou fé. [...]. (Id. 101189577 – fls. 86).
Dessa certidão, o apelante tomou ciência inequívoca em 18 de abril de 2002, quando retirou os autos em carga (Id. 101189577 – fls. 39), tanto que na data 14 de maio de 2002, manifestou-se para informar que: “diligenciando no sentido de encontrar bens que garantem o débito [...], não logrou êxito nas pesquisas realizadas junto ao Detran, doc. anexo. Para tanto, requer a juntada dos ofícios enviados aos cartórios de imóveis, com o objetivo de localizar bens em nome da executada, para o regular prosseguimento do feito” (Id. 101189577 – fls. 41).
O processo prosseguiu sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Em 31 de julho de 2019, certificou-se a Secretaria do Juízo: “Considerando que os presentes autos constam da lista de processos “baixa a taxa” e ainda que decorreu o prazo de suspensão do processo, sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias” (Id. 101189577 – fls. 102).
De resultado, em manifestação datada de 20 de agosto de 2019, a Fazenda Pública requereu “penhora online pelo sistema Bacenjud” e “subsidiariamente, acaso não encontrados ativos penhoráveis”, “a constrição de eventuais pelo Sistema Renajud” (Id. 101189578 – fls. 1/2).
Em 9 de abril de 2021, o Juízo determinou a intimação do apelante para que manifestasse “acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias” (Id. 101189581 – fls. 1). Todavia, o Estado de Mato Grosso manteve-se inerte (Id. 101189582).
Daí decorrente, em 7 de junho de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 101189583).
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
[...]
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [com negrito, itálico e sublinhado no original].
Assim, observa-se que, o prazo da prescrição intercorrente teve início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 28 de junho de 2001 (Id. 101189577 – fls. 36), na qual a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca na data 18 de abril de 2002, quando retirou os autos em carga (Id. 101189577 – fls. 39).
Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 7 de junho de 2021, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator